Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730754-68.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA FERREIRA DAMACENO APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Selma Ferreira Damaceno contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de cobrança de seguro e reparação por danos morais proposta contra Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A., rejeitou os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 51354233). Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A., em contrarrazões, suscitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e pediu a condenação de Selma Ferreira Damaceno em multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, inc. VII, do Código de Processo Civil (id 51354258). Intime-se Selma Ferreira Damaceno para manifestar-se acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e do pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada